Tribunal: TJDFT
Processo: 0024483-82.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS.
1. A vedação à decisão surpresa contida nos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil visa evitar que a parte seja prejudicada por decisão baseada em fatos por ela desconhecidos.
2. Não há decisão surpresa, quando o magistrado reconhece excesso de execução levantado em impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que a parte exequente já se manifestou sobre o valor que entende devido em sua peça inicial.
3. Inexiste erro procedimental quando a sentença é proferida na pendência de agravo de instrumento, uma vez que tal recurso não é, de regra, dotado de efeito suspensivo.
4. É de se reconhecer a extinção do cumprimento de sentença em razão do pagamento, porquanto os cálculos homologados pelo juízo abrangeram o valor da condenação e a porcentagem de honorários sucumbenciais, bem como os parâmetros de incidência de juros e correção monetária, todos de forma devida.
5. Preliminares de nulidade rejeitadas.
6. Recurso conhecido e desprovido.